Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Registro do artefato e porte vencidos há quase vinte anos. Princípio da insignificância. Não cabimento. Tipicidade material da conduta presente. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Pedido de celebração de ANPP. Improcedência. Réu já beneficiado com transação penal nos cinco anos anteriores ao cometimento do crime em análise. Suspensão condicional do processo. Não cabimento. Pedido de restituição da arma de fogo improcedente. Recurso conhecido e desprovido.